Tribunal: TJBA
Processo: 8140169-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140169-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA CARNEIRO PINHEIRO

Advogado(s)
:
MOAMA TEIXEIRA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO.
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

PESSOAL
ATRAVÉS DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA.
RECÁLCULO DA DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO AUTORAL.
REPACTUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.

HONORÁRIOS DEVIDOS PELA RÉ.

RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DES
PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8140169-77.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
CAROLINA CARNEIRO PINHEIRO

e, Apelado, o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer de parte do recurso e na parte conhecida,

NEG
AR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto condutor.